Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708490-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0702547-48.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em determinar que sejam diferidos os vencimentos das parcelas relativas ao REFIS para o final da atual situação de calamidade pública, sem a perda dos descontos de juros e multa. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que impetrou o presente mandado de segurança objetivando a concessão de liminar que lhe assegurasse a suspensão da exigibilidade imediata do pagamento das parcelas relativas ao REFIS, cuja adesão foi realizada a partir da edição da Lei 5.463/2015. Diz que a empresa já vinha enfrentando sérias dificuldades financeiras, tendo sido, ainda, vítima de incêndio ocorrido em fevereiro deste ano, no qual sofreu um prejuízo de mais de R$ 1.600.000,00. Alega que, não bastassem esses fatores, após a instalação do atual estado de calamidade pública, com a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais e recomendação de isolamento social da população, seu faturamento decaiu drasticamente, de forma que não mais possui condições de arcar com o pagamento do parcelamento fiscal que aderiu, diante da sua manifesta incapacidade contributiva. Assevera que não deu causa à situação de calamidade pública enfrentada por toda a população em decorrência da pandemia pela COVID-19, razão pela qual possui direito líquido e certo ao diferimento dos vencimentos do parcelamento, sem a perda dos descontos de juros e multa, ao menos até que cesse o estado de calamidade. Argumenta que, caso não seja concedida a medida, corre grave risco de encerrar suas atividades, com a consequente dispensa de diversos funcionários, além de não poder honrar compromissos assumidos com clientes e fornecedores. Requer a concessão de liminar para que sejam diferidos os vencimentos das parcelas relativas ao REFIS para o final da atual situação de calamidade pública, sem a perda dos descontos de juros e multa. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por ora, não verifico a presença de tais requisitos. Com efeito, o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. Na hipótese em tela, em princípio, não se verifica a relevância dos fundamentos da agravante, porquanto não demonstrada, de plano, a ilegalidade praticada pelo agravado, haja vista que as prestações relativas ao REFIS estão lhe sendo exigidas nos moldes estabelecidos pela Lei 5.463/2015, não havendo, até o momento, legislação posterior que lhe assegure o direito líquido e certo ao diferimento dos vencimentos. Logo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito líquido e certo alegado pela agravante. Por outro lado, conforme consignado pela decisão agravada, muito embora não se ignore a grave e atual situação de calamidade pública enfrentada pela sociedade, observa-se que a agravante não foi atingida diretamente pelo Decreto Distrital 40.539, uma vez que se trata de loja de materiais de construção. Ademais, a agravante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse, de plano, a alegada alteração drástica da sua capacidade contributiva. Dessa forma, em princípio, em que pese não se desconheça a gravidade da situação enfrentada por toda sociedade neste momento de calamidade pública, não se verifica, de plano, nos autos, o preenchimento pela agravante dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar postulada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes de forma satisfatória, ao menos neste momento processual, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator